Tribunal: TJSP
Processo: 2290613-53.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR. Pretensão do impetrante ao reconhecimento do direito de não ter contra si lavrado auto de infração e imposição de penalidade em questões envolvendo diferimento da cobrança do ICMS do pescado utilizado em suas atividades. Estabelecimento optante do Simples Nacional, a atrair a disciplina do art. 430, III, do RICMS, que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR. Pretensão do impetrante ao reconhecimento do direito de não ter contra si lavrado auto de infração e imposição de penalidade em questões envolvendo diferimento da cobrança do ICMS do pescado utilizado em suas atividades. Estabelecimento optante do Simples Nacional, a atrair a disciplina do art. 430, III, do RICMS, que excluí a possibilidade de lançamento do imposto no momento previsto no art. 391, IV, do RICMS (saída dos produtos resultantes de sua industrialização). Ausência de probabilidade do direito. Decisão mantida. Recurso não provido.